Tribunal: STF
Processo: RE 102949
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MOTOCICLETA DE BRASILEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR, QUE
INGRESSOU NO PAIS EM CARÁTER TEMPORARIO (DECRETO-LEI N.37/66,
ARTIGOS 75 E SEGS.; DEC. 76055/75, ART. 4, II). DESCUMPRIMENTO DO
COMPROMISSO ASSUMIDO NO TERMO DE RESPONSABILIDADE COM A CONSEQUENTE
APREENSAO DO VEÍCULO E APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO, NOS TERMOS
DO DEC-LEI N.1455/67. BEM DE IMPORTAÇÃO PROIBIDA, O PAGAMENTO DO
TRIBUTO NÃO CONFERE AO DONO O DIREITO A SUA NACIONALIZAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, TÃO SOMENTE A FIM DE LIBERAR O
VEÍCULO PARA O PAIS DE ORIGEM. NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE
VIGENCIA AOS ARTS. 75  E 77 DO DEC-LEI N. 37/66. RAZONAVEL
INTELIGENCIA DO DIREITO POSITIVO (SÚMULA 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO.